Tribunal: TJSP
Processo: 1131206-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
COBRANÇA – Saldo devedor relativo a contrato de financiamento de veículo – Ausência de comprovação do débito – Mera juntada de cláusulas gerais alusivas a financiamento que não demonstram a contratação – Autor que não se desincumbiu do ônus probatório a ele carreado, a teor do artigo 373, I, do CPC – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131206-53.2019.8.26.0100, da Comarca de Penápolis, em que é apelante OMNI
BANCO S.A., é apelado BRUNO FERREIRA (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131206-53.2019.8.26.0100 - Penápolis - Voto no 43080 -rk
2
VOTO No 43080
APEL. No 1131206-53.2019.8.26.0100
COMARCA: Penápolis (2a Vara)
APTE.: Omni Banco S. A. (A)
APDO.: Bruno Ferreira (R)
COBRANÇA
Saldo devedor relativo a contrato de
financiamento de veículo
Ausência de comprovação do
débito
Mera juntada de cláusulas gerais alusivas a
financiamento que não demonstram a contratação Autor que
não se desincumbiu do ônus probatório a ele carreado, a teor do
artigo 373, I, do CPC Improcedência mantida Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de cobrança (saldo
devedor relativo a contrato de financiamento de veículo, fls. 1/7)
intentada por Omni Banco S. A. contra Bruno Ferreira, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 67/69, de relatório a este
integrado, restando o autor condenado ao pagamento das custas e
despesas processuais, sem condenação em honorários advocatícios.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 71/74, o
autor pede o provimento do recurso a fim de que a demanda seja
julgada procedente.
A insurgência é tempestiva, não houve resposta e
recolheu-se o preparo (fls. 75/76).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência da
ação, ancorada na ausência de documento essencial comprobatório da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131206-53.2019.8.26.0100 - Penápolis - Voto no 43080 -rk
3
dívida cobrada.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“O pedido é improcedente.
Como se sabe, o enunciado do art. 344 do CPC prevê
que 'se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-
ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor'.
Contudo, a presunção de veracidade prevista na
hipótese de revelia e enunciada pelo aludido artigo, é relativa, podendo
ser afastada nas circunstâncias do caso, de acordo com o princípio da
livre apreciação da prova pelo julgador, do direito em questão, e do
critério do ônus da prova.
É o caso dos autos.
Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo:
Apelação AÇÃO DE INDENIZAÇÃO sentença de
extinção sem julgamento do mérito com relação ao dano material e
improcedência com relação ao dano moral recurso da autora Revelia -
Presunção relativa que não impede o julgador de examinar de forma
livre e motivada a prova produzida nos autos - alegação de danos
morais - inocorrência fatos alegados na inicial que não extrapolam o
limite de mero aborrecimento e infortúnio - sentença mantida - recurso
não provido. (TJSP; Apelação Cível 1002536-02.2019.8.26.0066;
Relator (a): Des. Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131206-53.2019.8.26.0100 - Penápolis - Voto no 43080 -rk
4
13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020).
Assim,
não
sendo
absoluta
a
presunção
de
veracidade decorrente da revelia e havendo elementos nos autos que
levem à conclusão contrária, não está o juiz obrigado a decidir
integralmente em favor do pedido autoral.
Isto porque, embora reconhecida a contumácia do
polo passivo, não houve demonstração, por parte do autor, da
necessária verossimilhança e comprovação dos fatos alegados na
inicial.
Ao revés, embora devidamente instado a produzir
prova documental consistente na juntada da cópia completa do
contrato e demais documentos que supostamente subsidiam a
cobrança ora pretendida, tendo em vista que a documentação acostada
às fls. 08/09 não logrou demonstrar as partes envolvidas no contrato,
verificou-se que o autor informou não possuir mais documentos e que a
necessária prova para justificar seu pedido já se encontrava nos autos.
No entanto, malgrado a alegação autoral, não é
possível apurar que o instrumento contratual juntado a fls. 08/09 foi
firmado pelo réu, a uma porque sequer consta do referido documento a
qualificação das partes contratantes ou valores contratados, constando
apenas a denominação do banco autor, e a duas porque é possível
constatar divergência acentuada entre a rubrica constante do suposto
contrato e do aviso de recebimento assinado pelo requerido às fls. 58.
Desse modo, considerando que o contrato juntado
não é documento apto à exigibilidade do valor pretendido, a
improcedência dos pedidos autorias é medida que se impõe.
Era o que havia a fundamentar.” (fls. 67/69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131206-53.2019.8.26.0100 - Penápolis - Voto no 43080 -rk
5
De feito, verifica-se que o banco apelante não
apresentou qualquer documento que comprovasse a contratação do
financiamento e assunção da responsabilidade pelo pagamento de
eventuais prestações pelo apelado.
O documento de fls. 8/9 refere-se a cláusulas gerais
de financiamento, sem qualquer especificação do objeto contratual e
discriminação de valores, tampouco apresenta qualquer aquiescência
do apelado.
Noutras palavras, a contratação alegada não restou
comprovada pelo apelante, uma vez que não foi apresentado contrato
firmado entre as partes nem outro documento que pudesse indicar a
existência do débito que ensejasse a cobrança manejada.
Anota-se, ademais, que seria impossível ao apelado
provar que não contratou, o que implicaria, na prática, a exigência de
produção de prova negativa (probatio diabolica).
Nesse cenário, não se desincumbiu o apelante do
ônus de provar fato constitutivo do seu direito, consoante o artigo 373,
I, do CPC.
Daí ser impositiva a manutenção da r. sentença.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica